Tribunal: TJSP
Processo: 1004801-59.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Reembolso. Honorários de equipe cirúrgica. Urgência médica. Custeio parcial. Alegação de que os médicos não eram integrantes da rede referenciada. Inexistência de prova de que a ré disponibilizou profissionais referenciados para a intervenção cirúrgica urgente, vez que o autor já se encontrava nas dependências de hospital referenciado. Ineficiência da rede caracterizada.

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Reembolso. Honorários de equipe cirúrgica. Urgência médica. Custeio parcial. Alegação de que os médicos não eram integrantes da rede referenciada. Inexistência de prova de que a ré disponibilizou profissionais referenciados para a intervenção cirúrgica urgente, vez que o autor já se encontrava nas dependências de hospital referenciado. Ineficiência da rede caracterizada. Dever de custeio integral dos honorários da equipe. Dano moral in re ipsa. A negativa de procedimento urgente tem o potencial efeito de abalar o estado biopsíquico da parte. Precedentes desta E. Câmara e do C. STJ. Indenização fixada em R$8.000,00. Sentença reformada. Recurso a que se dá provimento.